Tribunal: TJSP
Processo: 1063281-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – OPERAÇÃO INDEVIDA – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome da apelada – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade da apelante – caso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – OPERAÇÃO INDEVIDA – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome da apelada – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade da apelante – caso fortuito interno – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização e que, evidentemente, não comporta redução – recurso desprovido.